Tribunal: TJDFT
Processo: 0021027-05.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. CASSAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. RISCO DO NEGÓCIO E DO EMPRESÁRIO NÃO PASSÍVEL DE TRANSFERENCIA AO LOCADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no. 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". 1.1. Por outro lado, o artigo 9o do referido diploma legal contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual.
2. O contrato de locação não residencial (fins comerciais) independe da prosperidade ou não da atividade empresarial do locatário ou mesmo da obtenção das necessárias licenças do poder público para o funcionamento regular de seu estabelecimento, não caracterizando tal fato, por exemplo, como caso fortuito ou força maior, por se tratar de fortuito interno a sua atividade. 2.1. Eventuais insucessos do negócio não influenciam na relação jurídica locatícia, devendo o locatário, a partir do conhecimento da existência de riscos ao prosseguimento da sua atividade, adotar as medidas lícitas necessárias para reduzir os seus prejuízos (duty to mitigate the loss), os quais não podem ser repassados ou compartilhados com o locador, se este não atuou ou mesmo interferiu no aludido comércio.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.